Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRENTISTA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ante a constatação de que houve julgamento extra petita, uma vez que o d. Juízo não respeitou o pedido autoral, a r. sentença deve ser cassada, por se tratar de causa de nulidade.
2. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15, para julgar de imediato a lide.
3. Diante da impossibilidade de verificar o conteúdo patrimonial em discussão no feito e, inexistindo proveito econômico hábil a justificar o valor da causa arbitrado pela Requerente, afigura-se razoável a diminuição desse.
4. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
5. Conquanto a Autora tenha afirmado tratar-se de processo que visa à produção antecipada de provas, constatando-se que se cuida de verdadeiro pedido de prestação de contas em face da Instituição Financeira, o pleito deve ser analisado sob a ótica da Ação de Exigir Contas.
6. O titular de conta corrente bancária possui legitimidade para propor Ação de Prestação de Contas, nos termos do enunciado da Súmula no 259/STJ. Todavia, para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte Autora da demanda demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, além de apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende existentes nas contas, sendo insuficiente a simples alegação genérica de necessidade de esclarecimentos. Precedentes do c. STJ.
7. O mero argumento genérico de suspeita de movimentações fraudulentas, sem justificar minimamente uma dúvida razoável e concreta, ou detalhar de modo individualizado o questionamento acerca da movimentação bancária, afigura-se insuficiente para demonstrar o interesse processual no ajuizamento da Ação de Exigir Contas.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares acolhidas. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito.